Tribunal: TJDFT
Processo: 0740531-77.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740531-77.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EBNEZER MONTEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente requereu gratuidade de justiça. Todavia, ao analisar os documentos anexados aos autos o benefício foi indeferido, razão pela qual foi oportunizada à parte recorrente o recolhimento do preparo e das custas processuais (ID 18599632), mantendo-se inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado (ID 18451442) interposto por Ebnezer Monteiro de Oliveira, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora